Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-44.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017640-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA BENEDITA DE ALMEIDA - CPF: 017.748.661-96 (APELADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL POR INCAPACIDADE CIVIL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INTERDIÇÃO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EFEITO
EX NUNC
– INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATANTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL DEVIDO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce à obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

Segundo entendimento consolidado, “A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1000095-63.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017640-44.2022.8.11.0002

APELANTE:

BANCO AGIBANK S/A

APELADA:

S
UZANA BENEDITA DE ALMEIDA
, neste ato representada por seu curador e irmão
UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO AGIBANK S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr.
Wladys Roberto Freire do Amaral
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo pessoal por incapacidade civil c/c repetição de indébito e reparação de danos, ajuizada por
SUZANA BENEDITA DE ALMEIDA
,
representada por
UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
nulo o contrato nº. 1214995637; condenou a requerida à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora; condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas nº. 43/STJ, nº. 54/STJ e nº. 362/STJ. Condenou ainda a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, em percentual a ser definido após a liquidação do julgado.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta que a contratação do empréstimo pessoal consignado com Suzana Benedita de Almeida foi realizada de livre e espontânea vontade pela recorrida, com liberação de valores e assinatura do contrato presencialmente e "a rogo" por duas testemunhas (seus genitores).

Sustenta que observou todos os princípios contratuais, que a documentação comprova a regularidade da transação e que não há irregularidade em seus sistemas.

Alega que a recorrida, de maneira evasiva, busca o cancelamento do contrato de empréstimo, sustentando que a sentença, ao declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores e impor o pagamento de danos morais, carece de fundamento.

O recorrente defende a inexistência de dano moral e a ausência de má-fé em suas cobranças, o que desautorizaria a restituição em dobro.

Requer a reforma da sentença, de modo a julgar integralmente improcedentes os pleitos iniciais formulados pela parte autora ou, em caráter subsidiário, que sejam afastados os efeitos da condenação à repetição do indébito em dobro, promovendo-se, ainda, a necessária redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a expressa autorização para a compensação dos valores controvertidos (Id. 301454403).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, impugnando os fundamentos do apelo e pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença combatida. Aduz, ainda, que o recurso interposto possui nítido caráter protelatório, configurando litigância de má-fé, uma vez que busca indevidamente a rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida, razão pela qual requereu a aplicação de multa por má-fé processual, bem como a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios e demais encargos sucumbenciais (Id. 301454413).

Preparo recolhido, conforme Id. 301658350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de suposto vício no contrato de empréstimo firmado entre o recorrente e a apelada, pessoa curatelada.

Infere-se dos autos que
SUZANA BENEDITA DEALMEIDA
, representada pelo seu curador e irmão
UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA
,

ajuizou a presente ação em face do
AGIBANK S/A
, alegando, em suma, que
é pessoa analfabeta e sofre de carência mental, incapaz de praticar atos da vida civil, solteira, beneficiária da Previdência Social – BPC - AMPARO SOCIAL PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.

Diz que reside com sua mãe
BENEDITA RAIMUNDA DE FIGUEIREDO ALMEIDA
,
brasileira, viúva, beneficiária da Previdência Social – BPC - AMPARO SOCIAL PESSOA IDOSA - com mais de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, e não pode representá-la perante esse juízo, sendo representada pelo seu irmão, UBIRAJARA CIPRIANO DE ALMEIDA.

Sustenta que no dia 05 de fevereiro de 2021, a Instituição Financeira demandada celebrou com a autora empréstimo pessoal na modalidade de Contrato de Adesão - PROPOSTA DE ADESÃO AO CRÉDITO PESSOAL, no valor de R$3.357,08 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), a ser quitado em 15 (quinze) parcelas no valor de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) cada, sendo a primeira parcela com vencimento no dia 28/02/2021 e a última em 28/04/2022, e vem sofrendo os descontos em seu Benefício.

Informa que o valor liberado foi de R$3.202,42 (três mil, duzentos e dois reais e quarenta e dois centavos), e para chegar ao valor total financiado, com taxa de juros altíssimo, foi inclusa a quantia inexplicável de R$154,66 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), a título de “despesas vinculadas à concessão de crédito”, e R$70,00 (setenta reais) referente à “tarifa de Cadastro”, além de R$84,66 (oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) de IOF.

Defende que ao celebrar tal contrato a instituição financeira requerida “furtou-se, ou, fez vista grossa, a observar a irregularidade cometida”, ou seja, que a autora, além de analfabeta, sofre de carência mental, assim, sendo incapaz de praticar atos da vida civil. Pois é portadora de anomalia psíquica não detinha capacidade mental para utilizar o valor apropriadamente.

Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse determinada a anulação do contrato e, por conseguinte, indenização por danos materiais e morais, além o ressarcimento em dobro.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
nulo o contrato nº. 1214995637; condenou a requerida à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora; condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas nº. 43/STJ, nº. 54/STJ e nº. 362/STJ. Condenou ainda a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, em percentual a ser definido após a liquidação do julgado.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

É sabido que as contratações realizadas com pessoa declarada absolutamente incapaz tornam os negócios jurídicos nulos de pleno direito, nos termos do art. 166, inc. I, do Código Civil.

Ademais,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição produz efeitos
ex nunc
, como se vê:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO (SÚMULA 7/STJ).
INTERDIÇÃO CIVIL. EFEITOS EX NUNC.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, após o exame dos documentos, da natureza da avença e conferindo interpretação ao contrato de cessão objeto do pedido, concluiu ser válido o negócio jurídico. Reconheceu serem as partes contratantes capazes à época da contratação, ter ocorrido o pagamento do preço contratado e não se ter configurado lesão. 3. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, medidas inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc. Precedentes (Súmula 83/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que o Mandado de Inscrição de Interdição, datado de
07/02/2025
(Id. 301454397) e registrado em 24/02/2025, foi emitido em momento posterior à celebração do contrato objeto da presente demanda, cuja assinatura ocorreu em
05/02/2021
(Id. 301454362).

Ademais,
é possível que os atos praticados anteriormente à sentença de interdição sejam declarados nulos, todavia, deve ser devidamente comprovado nos autos que o interditado não possuía capacidade à época da celebração do negócio jurídico, conforme demonstrado no caso dos autos.

Na hipótese dos autos, considerando que incumbia ao banco à comprovação da contratação objeto da cobrança, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido empréstimo e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário, bem como a própria celebração da avença.

Aliás, quanto ao ponto da ilegalidade perpetrada, tenho que a questão foi exaustivamente bem esmiuçada pelo digno Magistrado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever trecho dos fundamentos utilizados,
ipsis litteris
:

“(...)
No caso concreto, dos documentos colacionados aos autos, sobretudo os laudos médicos (ID n. 85934370) e a sentença de interdição juntada (ID n. 188686783), resta evidenciado que a autora, à época da celebração do contrato, já era portadora de deficiência mental que a impedia de compreender plenamente os atos da vida civil, configurando hipótese de incapacidade absoluta.

A sentença de interdição é contundente ao afirmar que a autora
"é pessoa com deficiência mental e por esta razão não possui condições de responder por própria, possui percepção cognitiva comprometida e por este motivo não desenvolve leitura e escrita, assim como apresenta distúrbios neuro-comportamentais
(...)
não possui maturidade emocional e cognitivo
necessitando, desde criança, de cuidados e supervisão de terceiros
"
(ID n. 188686783 - Pág. 3).

O fato de a interdição judicial ter ocorrido posteriormente à celebração do contrato não afasta a nulidade do negócio jurídico, pois a incapacidade já existia de fato quando da contratação.

Nesse mesmo sentido, firma-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

(...)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.
1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.
3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.
4.(...)
9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.
10. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

A instituição financeira requerida acostou aos autos documentos subscritos pelos genitores da parte autora, que teriam assinado na qualidade de testemunhas, com o intuito de suprir a formalidade exigida para pessoas analfabetas, nos termos do art. 595 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O contrato bancário juntado pela requerida revela que a parte autora, pessoa analfabeta, apenas apôs a sua impressão digital no instrumento, sendo que não há assinatura a rogo por terceiro. O documento registra apenas duas assinaturas identificadas como testemunhas, sem qualquer referência à atuação de uma delas como signatária a rogo (ID n. 91073986):

Desse modo, tem-se que a formalidade legal não foi observada, uma vez que não há assinatura lançada por pessoa capaz a rogo da autora, tampouco consta menção expressa a essa condição. A simples aposição da digital da requerente não supre a exigência legal, sendo indispensável, para a validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, a assinatura a rogo, acompanhada da presença e qualificação de duas testemunhas idôneas e plenamente capazes.

Trata-se, portanto, de vício formal insanável, que, por si só, compromete a validade do negócio jurídico, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência pátria, sobretudo em se tratando de contrato de adesão firmado com pessoa notoriamente vulnerável, analfabeta e posteriormente declarada incapaz.

Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO VERIFICADO – RESCISÃO IMPOSTA – RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE – DESCONTO DE TAXAS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO IMEDIATA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.
Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. Caso não observadas as formalidades legais, a decretação de nulidade do contrato é medida de rigor. A nulidade do contrato por vício de consentimento, em razão de ter sido a parte contratante levada a erro, impõe o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores vertidos serem devolvidos de forma integral, não havendo campo para descontos de taxas de adesão ou administração, menos ainda multa penal, devendo ocorrer de forma imediata, porquanto a hipótese de nulidade é distinta da desistência e exclusão, não sendo possível aguardar o encerramento do grupo.
(N.U 1011870-53.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. CONSÓRCIO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INDUÇÃO EM ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de consórcio firmados entre as partes, determinou a restituição dos valores pagos e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de consórcio firmados pela apelada, pessoa idosa e analfabeta, são válidos; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou evidenciado que a apelada foi levada a erro ao assinar os contratos de consórcio acreditando tratar-se de um financiamento para aquisição imediata de veículo.
4. Os contratos firmados por analfabetos devem ser celebrados por instrumento público ou com a assinatura a rogo na presença de testemunhas, o que não foi observado nos contratos em questão, configurando vício formal que compromete sua validade.

5. A restituição dos valores pagos decorre da nulidade dos contratos, que prevê a devolução integral das prestações realizadas em caso de anulação do negócio jurídico. 6. A falha na prestação de informações e a conduta abusiva da instituição financeira caracterizam dano moral indenizável.
7. O valor arbitrado para indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera extrapatrimonial da parte prejudicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O contrato de consórcio firmado por pessoa idosa e analfabeta sem observância das formalidades legais e sob indução em erro é nulo, nos termos do art. 171, II, e art. 215, §2º, do Código Civil”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, II; 182; 186; 187; 215, §2º; 927. CPC, art. 85, §11. CDC, arts. 6º, III e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. TJ-MT, N.U 1009900-86.2020.8.11.0040, Rel. Guiomar Teodoro Borges, DJE 08.07.2024. TJ-MT, N.U 1002511-34.2020.8.11.0013, Rel. Clarice Claudino da Silva, DJE 31.07.2022. (N.U 1000084-71.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025).

Diante desse cenário, resta evidente que o contrato de empréstimo celebrado entre as partes padece de nulidade absoluta, tanto pela incapacidade civil da autora quanto pela inobservância das formalidades legais essenciais à celebração de negócio jurídico com pessoa analfabeta.

Ademais, não há nos autos informação no sentido de que os valores liberados em decorrência do contrato foram efetivamente revertidos em favor da parte autora.

A simples apresentação do extrato bancário ou da formalização contratual não é suficiente para comprovar que a quantia creditada foi efetivamente acessada, usufruída ou utilizada pela requerente, sobretudo diante de sua incapacidade civil e limitação cognitiva, reconhecidas judicialmente.

A ausência de comprovação de que a autora, pessoa analfabeta, com deficiência mental e absolutamente incapaz para os atos da vida civil, teve qualquer benefício concreto decorrente da contratação impugnada reforça a inexistência de causa jurídica para os descontos realizados em seu benefício previdenciário, evidenciando o enriquecimento indevido da instituição financeira.

Nesse sentido, à requerida incumbia o ônus de comprovar, de forma robusta, que a operação foi legítima não apenas sob o prisma formal (já afastado), mas também quanto à destinação e fruição dos recursos por parte da requerente, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo diante da inversão do ônus probatório deferida nos autos.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela decorrer efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em exame, cabia à instituição financeira adotar medidas mínimas de cautela para verificar a higidez mental e a capacidade jurídica da contratante, sobretudo diante da evidente condição de vulnerabilidade (pessoa com deficiência, beneficiária do BPC, analfabeta).

A falha do banco em adotar tais diligências enseja a responsabilização civil pelos danos decorrentes da contratação irregular, inclusive a obrigação de reparar os danos materiais e morais.

Desse modo, reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico, impõe-se o restabelecimento das partes ao estado anterior, conforme prevê o art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Nesse cenário, restando evidenciada a nulidade do contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, dando ensejo à restituição dos valores pagos.

Quanto à forma de restituição, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

No caso em exame, não se verifica qualquer engano justificável por parte da instituição financeira. Ao contrário, o que se extrai dos autos é a prática de conduta negligente na formalização do contrato, que foi celebrado: i) sem a verificação mínima da condição civil da contratante, embora fosse notoriamente analfabeta e beneficiária do BPC, indicadores evidentes de vulnerabilidade social e cognitiva; ii) sem observância das formalidades exigidas para contratação com analfabetos (ausência de assinatura a rogo); iii) com desrespeito ao dever de diligência do fornecedor de serviços bancários, que deveria adotar cautelas reforçadas em situações de evidente assimetria de informação e capacidade.

Ademais, não havendo demonstração de que os valores contratados ingressaram efetivamente na esfera de disponibilidade da autora ou foram por ela utilizados de forma consciente e voluntária, não subsiste qualquer justificativa para os descontos efetuados
. (...)”
Id.301454402 – grifos nossos

O artigo 595 do Código Civil estabelece que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do contrato e documentos apresentados pelo banco no Id. 3014544362, que o instrumento não foi firmado mediante assinatura a rogo, conforme previsão legal, tendo havido apenas a aposição de impressão digital e assinatura de duas testemunhas.

Restando incontroverso que a parte autora não possui instrução formal, consoante documento de identificação (RG) acostado no Id. 301453929 e que não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmada pela apelante, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre
in casu
, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato.

Dessarte,
é nulo o contrato em que a parte, sendo analfabeta, apõe sua impressão digital, não havendo, porém, quem assine a seu
rogo
, não suprindo o vício a presença de testemunhas.

É bem verdade que a apedeuta não é circunstância que torna o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de medidas de cautela, com o fito de resguardar a segurança do negócio, dando cumprimento ao direito básico de informação sobre o serviço prestado, por incidir à situação o Código Consumerista.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado a rogo como determina a regra civilista e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado assim entendeu no RAC nº.
0007539-05.2019.8.11.0055
de minha relatoria, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC),
o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 00075390520198110055 MT, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Portanto, sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

Ademais, q
uanto ao dano moral, este independe da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Nesse sentido:

“(...)
Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1000095-63.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (destaquei)

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que a quantia fixada em
R$10.000,00
(dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela parte apelada em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que restituição seja de forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Sem majoração da verba honorária, porquanto indevida no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025